Tribunal: TJDFT
Processo: 0701156-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. DESPACHO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TAXATIVIDADE DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento contra despacho que determinou a emenda à inicial, com exigência de recolhimento das custas iniciais e adequação do rito, em razão da ausência de elementos essenciais ao prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se decisão que determina emenda à petição inicial pode ser impugnada por agravo de instrumento, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada possui natureza de despacho ordinatório, sem conteúdo decisório ou gravame imediato à parte.
4. A hipótese não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC, sendo inviável o manejo do agravo de instrumento.
5. A urgência exigida pela tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ) não se faz presente no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Despacho que determina a emenda à petição inicial não comporta impugnação por agravo de instrumento.
2. A tese da taxatividade mitigada exige demonstração de urgência, o que não se verifica na hipótese.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001, 1.015, 203, §§ 2o e 3o, 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1836120, 0724365-08.2023.8.07.0000, Relator(a): Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 20/03/2024, DJE 12/04/2024; TJDFT, Acórdão 0722377-20.2021.8.07.0000, Relator: James Eduardo Oliveira, DJE 14/07/2021.